Tribunal: TJSP
Processo: 2267063-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DÉBITO ORIUNDO DE ACORDO DE TRANSAÇÃO DESCUMPRIDO PELA DEVEDORA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE CONSIGNAVA, EM CLÁUSULAS CLARAS E DE FÁCIL COMPREENSÃO, OS PARÂMETROS PARA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, MEDIANTE O EMPREGO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS, EM ÍNDICES ESTABELECIDOS PREVIAMENTE E EM COMUM

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DÉBITO ORIUNDO DE ACORDO DE TRANSAÇÃO DESCUMPRIDO PELA DEVEDORA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE CONSIGNAVA, EM CLÁUSULAS CLARAS E DE FÁCIL COMPREENSÃO, OS PARÂMETROS PARA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, MEDIANTE O EMPREGO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS, EM ÍNDICES ESTABELECIDOS PREVIAMENTE E EM COMUM ACORDO. MONTANTE DEVIDO PELA EXECUTADA AO QUAL SE ACRESCEM, AINDA, MULTA MORATÓRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA, PORTANTO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267063-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante VINOCUR
GRAND PARC INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., é agravado RODRIGO
CHRISTOFOLETI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267063-29.2020.8.26.0000 -Voto no 49.253
2
VOTO No 49.253
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267063-29.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: VINOCUR GRAND PARC INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA.
AGRAVADO
: RODRIGO CHRISTOFOLETI DE OLIVEIRA
COMARCA
: ITU 1a VARA CÍVEL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DÉBITO ORIUNDO
DE ACORDO DE TRANSAÇÃO DESCUMPRIDO PELA
DEVEDORA.
INSTRUMENTO
PARTICULAR
QUE
CONSIGNAVA, EM CLÁUSULAS CLARAS E DE
FÁCIL COMPREENSÃO, OS PARÂMETROS PARA A
ATUALIZAÇÃO
DO
DÉBITO,
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO, MEDIANTE O EMPREGO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
DE
JUROS
MORATÓRIOS,
EM
ÍNDICES
ESTABELECIDOS
PREVIAMENTE E EM COMUM ACORDO. MONTANTE
DEVIDO
PELA
EXECUTADA
AO
QUAL
SE
ACRESCEM,
AINDA,
MULTA
MORATÓRIA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA,
PORTANTO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO
DE
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
de indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de
sentença, contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ofertada,
fundamentadamente, e determinou o prosseguimento da execução.
A agravante pugna a reforma da decisão. Diz ter
entabulado acordo com o exequente, para o pagamento, a ele, da quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267063-29.2020.8.26.0000 -Voto no 49.253
3
18.808,35. Aponta que ele noticiou, nos autos, o descumprimento do acordo,
perfazendo o débito de R$ 7.241,27. Salienta, porém, que não concorda com o
montante pleiteado pelo credor, por se tratar de soma superior àquela efetivamente
devida. Argumenta que ele não demonstrou, de maneira pormenorizada, os índices
utilizados para correção monetária e juros moratórios, bem como os respectivos
termos inicial e final de contagem. Aduz que os juros de mora hão de ser
computados somente a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do
ajuizamento da demanda de modo que o débito perfaz a soma de R$ 6.589,56.
Colaciona doutrina e jurisprudência, e conclui pela reforma.
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi
indeferido (fls. 31/32).
Processado o recurso, não houve contrariedade (fl.
39).
É o relatório.
2.
Não prospera o reclamo.
Sem qualquer dificuldade, colhe-se do processado
que as partes transacionaram o pagamento, pela agravante e em favor do
agravado, da soma de R$ 18.808,35, mediante o adimplemento à vista da quantia
de R$ 5.642,57, seguido de seis prestações mensais consecutivas no importe de
R$ 2.194,30 (cláusulas 1 e 2, fls. 4/5 dos autos de origem).
Estabeleceram
ainda,
livremente,
que
“o
não
pagamento no prazo acordado dos valores mencionados no 'item 2' acarretará a
imediata execução do presente acordo, instaurando-se a execução pelo valor da
dívida, mencionado no item 1, descontando o montante pago e incidindo, sobre o
saldo devedor, correção monetária de acordo com a variação do INPC, a aplicação
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de multa moratória de 10%
(de por cento) pelo descumprimento do presente pacto” (fl. 5 dos autos de origem).
Ora, confessadamente tendo a recorrente inadimplido
o acordo, acertados se mostravam os cálculos do exequente, expressos na soma
devida de R$6.582,98 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito
centavos) que, acrescida da multa por descumprimento no importe de 10%, levou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267063-29.2020.8.26.0000 -Voto no 49.253
4
montante total para R$7.241,27 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e
sete centavos).
A este valor, como acertadamente observou o Juízo,
devem-se ainda somar a multa de 10% e a verba honorária prevista no artigo 523
do CPC, fixada, na hipótese, em 10% sobre o valor da dívida.
Daí a total correição do montante exigido. De forma
hialina, pactuaram as partes, em cláusulas de claro teor e fácil apreensão, os
parâmetros para o cálculo do montante em referência, ora exigido da agravante.
E como bem se sabe, o princípio da boa-fé objetiva,
enquanto corolário direto da autonomia da manifestação de vontade das partes,
deve ser observado, sob pena de criar-se um direito não escrito e não pactuado, ao
sabor das interpretações subjetivas das partes e do próprio Poder Judiciário. Se
assim contrataram, livremente, tais disposições devem prevalecer. Seja com base
na boa-fé objetiva, seja ainda por força do aventado princípio da preservação da
empresa, o que não se haveria de permitir e que é bem diferente seria apenas
a presença de cláusulas dúbias, omissas ou abusivas; não a previsão expressa,
como no caso concreto.
Maiores e capazes ao tempo da contratação, tinham
ambas as partes (o credor e o representante legal da pessoa jurídica agravante)
plenas condições de compreender o alcance do quanto avençado. Se os prepostos
da devedora não leram referidas cláusulas quando subscreveram o instrumento de
transação,
certamente
tal
omissão somente
a
ela
própria
pode
ser
imputada. Arrependimento posterior não é causa de nulidade do que foi
validamente pactuado.
A decisão guerreada, em resumo, não está a merecer
a crítica que se lhe dirigiu.
Nada, pois, a alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267063-29.2020.8.26.0000 -Voto no 49.253
5
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator